Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002793-49.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOVEIS BENTEC LTDA - CNPJ: 88.670.385/0001-45 (EMBARGANTE), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), ANGELA MARIA CANABARRO VANONI - CPF: 399.036.720-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (EMBARGADO), NAMIR JACOB - CPF: 320.312.328-27 (EMBARGADO), SANDRA PENTEADO - CPF: 003.485.159-36 (ADVOGADO), ANA JULIA TESSER MERLO - CPF: 973.150.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002793-49.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

MOVEIS BENTEC LTDA

EMBARGADO:

NAMIR JACOB

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante aponta que não foi considerando o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e o despacho inicial, de modo que o julgado favorece o devedor, já que se evadiu para não ser encontrado/citado.

Assim pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada, reformando-se, por consequência, a sentença que declarou a prescrição direta.

Sem contrarrazões (Id. 153464170).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC.

Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei no 7.357/85)”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, consta no julgado o seguinte:

“(...) Cumpre neste momento, examinar a marcha processual da ação de execução de modo a aferir o tempo para a citação e se o Poder Judiciário contribuiu com a demora.

Em 28/01/2013 foi distribuída a ação de execução de título extrajudicial.

Em 06/08/2014 despacho inicial determinou a citação.

Em 20/11/2014 foi anexado pela exequente a guia de recolhimento da despesa de diligência do oficial de justiça.

Em 01/12/2014 expedido o mandado de citação.

Em 15/07/2015 certidão do oficial de justiça referente a frustração na localização dos executados e no mesmo mês intimado a exequente a manifestar.

Em 03/08/2015 a exequente declinou endereços para nova tentativa de citação.

Em 19/08/2015 novo mandado de citação expedido.

Em 26/10/2015 certidão do oficial de justiça referente frustração na localização dos executados.

Em 04/11/2015 intimado a exequente a manifestar, sendo que no mesmo mês a exequente requereu diligências junto a Órgãos para buscar o endereço dos executados.

Em 29/07/2016 decisão deferiu o pedido e determinou a expedição de ofícios aos Órgãos indicados, sendo as respostas encartadas nos autos.

Em 20/01/2017 foi determinada a intimação da exequente a manifestar sobre o prosseguimento da ação.

Em 22/03/2017 a exequente indicou novo endereço e requereu a renovação da tentativa de citação.

Em 04/05/2017 decisão deferiu o pedido e determinou as providências pertinentes.

Em 04/07/2017 oficial de justiça certificou a frustração da tentativa de citação, sendo no mesmo mês determinada a intimação da exequente a manifestar.

Em 21/08/2017 despacho judicial determinou aguardar a manifestação da exequente, sendo no mesmo mês juntada a resposta com pedido de bloqueio on line nas contas bancárias dos executados.

Em 29/11/2017 decisão judicial deferiu o pedido sendo alcançado o valor de R$1.519,38 em conta bancária da executada Vera e R$562,57 em conta bancária do executado Namir.

Em 05/02/2018 a exequente requereu a transferência dos respectivos valores e novas diligencias para bloqueio de veículos através do sistema Renajud.

Em 03/09/2018 decisão deferiu o pedido vindo aos autos novos endereços dos executados.

Em 07/01/2019 e 16/01/2019 certidões de oficial de justiça registraram frustração na citação, sendo a seguir intimados os exequentes a manifestar sobre o prosseguimento da ação.

Em 04/02/2019 a exequente afirmou “não restando outra alternativa” requereu a citação por edital.

Em 06/02/2019 despacho judicial determinou a intimação da exequente a manifestar sobre a prescrição, tendo à exequente apresentado resposta desfavorável à espécie, postulando a exclusão do polo passivo da executada Vera e nova tentativa de citação do executado Namir no Estado de Santa Catarina.

Decisão em 16/06/2020 homologou a desistência e extinguiu a ação em relação a executada Vera, assim deferiu demais requerimentos postulados pela exequente.

Em 31/08/2020 certificado trânsito em julgado os autos foram por equívoco, encaminhados ao arquivo.

Em 13/09/2020, acolhendo provocação da exequente os autos foram desarquivados e retomado o curso processual.

Em 10/10/2020 deferiu requerimento da exequente e determinou a restituição dos valores bloqueados à executada Vera.

Em 18/11/2020 a exequente requereu a juntada do comprovante dos correios referente carta de citação do executado.

Em 18/02/2021 o executado Namir apresentou exceção de pré-executividade arguindo a prescrição direta, eis que a citação se deu por prazo superior a 5 anos.

Em 23/03/2021 impugnação da exequente.

Em 24/06/2022 sentença de extinção pela prescrição.

Faço essa longa exposição da marcha processual de modo a aferir que muito embora nem todos os atos processuais foram praticados com a dinâmica desejada, certamente em decorrência do volume assoberbado de processos, constata-se que em nenhum momento o Judiciário deixou de atender as provocações da exequente, sempre em busca da efetividade na prestação jurisdicional.

Diante do contexto demonstrado nos autos de origem, inexiste desídia ou irregularidade processual por parte do

Judiciário nos atos praticados em direção à citação, pois, várias foram as tentativas para localização dos executados, mediante diligências nos endereços declinados pela própria exequente.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC.

Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei no 7.357/85 – Súmula 150/STF)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023